Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e ROGÉRIO RODRIGUES QUIXABEIRA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de evidência. Na origem, processa-se embargos de terceiro ajuizados pelos agravantes em desfavor de YURI BASILIO SANTOS, ROSA LUZIA BASILIO SOARES SANTOS, DURVAL SILVA SANTOS e D.R.Y. COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. Os embargantes insurgiram em relação a penhora de um veículo, constrição deferida nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA. Sustentaram que receberam o automóvel de ALEXANDRE como dação em pagamento por dívida decorrente da rescisão de contrato de prestação de serviços. Quando do recebimento, não havia anotação de qualquer restrição e que agiram de boa-fé. Requereram a concessão de tutela de evidência para cancelar a restrição de transferência lançada sobre o veículo por meio do Renajud. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que haveria indícios de fraude à execução e que para apreciação do pedido haveria necessidade de dilação probatória. Nas razões recursais, sustentaram que a decisão careceria de fundamento e repristinaram os demais argumentos deduzidos na origem. Requereram a antecipação da tutela recursal, a fim de que se concedesse a tutela de evidência no sentido de cancelar a medida constritiva e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 63032228. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A própria decisão que determinou a penhora mencionou indícios de fraude à execução (ID 204546814 - Pág. 2), o que precisa ser melhor esclarecido ao longo da instrução processual. Dessa forma, entendo que não se encontra presente probabilidade do direito suficiente para a concessão da tutela provisória e por isso a INDEFIRO.” A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, quando presentes um dos seguintes requisitos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Por caracterizar exceção ao princípio do contraditório, que será diferido, somente se admite a concessão da tutela de evidência sem a prévia oitiva da contraparte nas hipóteses dos incisos II e III, posto que trataria de matéria de fato a ser comprovada apenas por documento e sobre a qual haja jurisprudência vinculante. Não é esta a hipótese dos autos, uma vez que não há tese firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral que autorize o acolhimento da pretensão liminarmente. Não se trata aqui de negar o direito material postulado pela parte, que será objeto da análise de mérito no momento processual oportuno, mas de respeito ao devido processo legal, posto que ausentes os pressupostos do art. 311, II, do Código de Processo Civil. Nesse caso, a tutela de evidência somente poderia ser concedida após a citação do réu e caso seja possível deduzir seu caráter meramente protelatório. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes da antecipação da tutela recursal, e em não se mostrando cristalino e evidente, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator